Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734006-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: MARIA ROSANGELA NERES DE SANTANA REGAL, ROBERTO JESUS REGAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por MARIA ROSANGELA NERES DE SANTANA REGAL e ROBERTO JESUS REGAL, pela qual rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros realizada em desfavor do recorrente pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 23.774,50 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). O agravante alega, inicialmente, que a arguição de impenhorabilidade é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, de modo que não haveria preclusão em face da juntada intempestiva de documentos para comprovar os fatos que embasam a impugnação apresentada. Defende que parte dos valores penhorados, na expressão de R$ 21.911,05 (vinte e um mil, novecentos e onze reais e cinco centavos), é de propriedade de terceiro estranho à relação processual, pois teria sido depositado na conta corrente do escritório de advocacia em favor da sua cliente JULIANA DE ANDRADE VIANA, nos autos do Cumprimento de Sentença de n°0734001-34.2019.8.07.0001. Alega que “...o bloqueio dessa quantia, pode resultar em prejuízos irreparáveis para a Sra. Juliana de Andrade, impedindo que esta tenha acesso a quantia que lhe pertence, violando seus direitos fundamentais à propriedade e ao devido processo legal.” Afirma ser desnecessária a apresentação dos extratos bancários onde realizada a penhora, pois “...a parte agravante trouxe aos autos documentos idôneos que comprovam a origem da verba bloqueada, uma vez que o Alvará de Levantamento acostado no ID.163773046, conta sua emissão no dia 17/04/2023eapenhoraSISBAJUD de ID.156555418 foi efetuada no dia 20/04/2023. Isto é, o bloqueio judicial objurgado ocorreu após 3 (três) dias do levantamento dos valores que a cliente Sra. Juliana de Andrade faz jus.” Ainda sobre o tema, sustenta: “A exigência de apresentação do extrato da conta corrente, como única forma de comprovar a origem dos valores revela-se desnecessária, legalmente infundada e abusiva, pois não considerou as demais modalidades de prova, o queviolaoart.369 do CPC.” Defende, outrossim, a impenhorabilidade da quantia remanente do bloqueio judicial, na expressão de R$ 1.863,45 (mil, oitocentos e sessenta e três reais, quarenta e cinco centavos), com fulcro no art. 833, IV, doo CPC, sob alegação de que se trata de verba de origem salarial. Assevera que “...no julgamento do REsp 1.874.222, no qual a Corte Especial do STJ decidiu pela possibilidade da relativização das impenhorabilidades das verbas sobre os rendimentos (honorários) para adimplemento de dívida não alimentar, o precedente em questão consigna que a mitigação somente poderá ocorrer quando restar inviabilizado os outros meios executórios que possam ser frutíferos no adimplemento da dívida.” Aduz que a rejeição a impugnação à penhora foi fundada em mera presunção de que a sociedade de advogados agravante aufere rendimentos superiores à 50 (cinquenta) salários-mínimos. Afirma que: “A situação fática demonstra de maneira clara e inequívoca a procedência dos valores bloqueados, dispensando, assim, a necessidade de se adotar uma medida arbitrária como a de apresentação de extrato bancário. A busca pela justiça não deve ser pautada em conjecturas infundadas, mas sim em provas e fundamentos jurídicos sólidos.” Alega, ainda, haver prejudicialidade externa que obsta o prosseguimento da execução movida pelos agravados em seu desfavor, nos moldes do art. 313, V, ‘a’, do CPC, em razão do ajuizamento da ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios pelo agravante contra os agravados, distribuída sob o n° 0726303-69.2022.8.07.0001. Destaca que: “Como as partes litigantes nas duas demandas são as mesmas, uma decisão proferida na demanda de arbitragem de honorários pode ter impacto direto na presente demanda.” Defende, por fim, com fulcro no art. 368 do CC, que “...o bloqueio judicial indevido também afronta o instituto da compensação, uma vez que as partes da presente demanda possuem uma relação de crédito e débito de forma mútua, que decorrem da mesma controvérsia, qual seja, a prestação de serviços jurídicos aos agravados.” Esclarece que: “Em relação à afirmação de que a suspensão do trâmite processual por conta do ajuizamento da ação de conhecimento resultaria em prejuízo a uma credora que não tem envolvimentos com o objeto discutido naqueles autos, é imperativo destacar que a prejudicialidade externa, quando reconhecida, tem exatamente o propósito de evitar decisões conflitantes que possam afetar os interesses das partes envolvidas em diferentes demandas com conexão de mérito. A suspensão não visa prejudicar uma das partes, mas sim promover a harmonização das decisões judiciais e garantir a lídima justiça”. Com esses argumentos, requer: “A) Seja concedida a tutela de urgência para que imediatamente seja desconstituído/revogado o bloqueio judicial de ID.156555418; B) Intime os agravados para contrarrazões; C) Seja reformada a decisão agravada de ID.166076941, para que se reconheça a prejudicialidade externa ventilada e consequentemente seja suspenso o cumprimento de sentença de n° 0010243-77.2013.8.07.0001, conforme preconizadonoart.313, IV, alínea “a”, do CPC; D) Seja reformada a decisão agravada de ID.166076941paraque seja imediatamente desconstituído/revogado o bloqueio judicial de ID.156555418; E) Caso Vossa Excelência entenda que o bloqueio da quantia de R$ 23.774,50 (vinte e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) se trata de honorários, pugna-se pela limitação da constrição no patamar de 30% (trinta por cento), ou seja, a penhora objurgada deve se restringir tão somente a importância de R$ 7.132,29 (sete mil, cento e trinta e dois reais e vinte e nove centavos); F) Por oportuno, REQUER também que todas as intimações sejam publicadas em nome do Dr. WELLINGTON DE QUEIRÓZ, inscrito na OAB/DFsobon°10.860, sob pena de nulidade.” Preparo regular no ID 50230581. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A medida não comporta deferimento na hipótese dos autos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recuso. A primeira questão que precisa ser destacada em face das razões recursais, é que a impugnação à penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD envolve direito disponível da parte executada, e não matéria de ordem pública, de modo que deve ser objeto de oposição e prova dentro de prazo peremptório fixado pelo ordenamento jurídico. O art. 854, § 3o, I, do CPC, dispõe expressamente que, após ser intimado da penhora de ativos financeiros, o executado tem o prazo de 5 (cinco) dias para impugnar a medida constritiva, comprovando a impenhorabilidade do montante constringido, in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Assim existe um prazo peremptório para impugnação à penhora de ativos financeiros pelo SISBJUD, e o ônus da prova da arguição de impenhorabilidade ou de excesso da medida constritiva é da parte executada. Confira-se, a esse respeito, recente precedente desta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do Código de Processo Civil-CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias. (...). 3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via Sisbajud não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. poderão ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor. (...) (Acórdão 1678355, 07004771020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos o Juízo de origem desconsiderou o referido prazo peremptório, em exclusivo benefício do agravante, concedendo-lhe prazo adicional para comprovação da alegação e impenhorabilidade, o que, ainda assim, não foi atendido pelo recorrente. Verifica-se que os recorrentes apresentaram impugnação à penhora, desacompanhada de qualquer elemento de prova (ID 158310675), o que, por si, seria constatação suficiente para rejeição da arguição. Mas o Juízo de origem foi cooperativo e bastante tolerante, já que concedeu ao recorrente oportunidade extraordinária para comprovar que os valores penhorados eram, em parte, destinados à uma de suas clientes, e, quanto ao remanescente, protegido pela alegada causa de impenhorabilidade de verbas salarias. É necessário registrar que desde a referida decisão, o Juízo de origem consignou especificamente a necessidade de apresentação o extrato bancário da conta corrente onde incidiu a medida constritiva, in verbis: “Entre os argumentos apresentados em sua impugnação à indisponibilidade decretada sobre suas contas bancárias através do sistema SISBAJUD (id. 158310675), a parte executada alega que parcela considerável dos valores bloqueados pertenceria a uma de suas clientes, JULIANA DE ANDRADE VIANA, terceira estranha ao presente processo de execução que não teria responsabilidade pelo pagamento da dívida aqui buscada. Para comprovar o alegado, juntou apenas um comprovante de transferência do valor de R$ 21.911,05, oriundos do Cumprimento de Sentença de autos n.o 0734001-34.2019.8.07.0001, em que a terceira em questão, de fato, consta como parte autora representada pelo ora executado (id. 158310676), mas não indicou a origem deste dinheiro ou a finalidade da aludida transferência. A alegação apresentada pela Executada não é suficiente para sua comprovação cabal, uma vez que ainda não restou demonstrado que a quantia transferida seria destinada exclusivamente à sua cliente - e não ao pagamento de honorários sucumbenciais, por exemplo - nem que os valores indisponibilizados nos presentes autos são os mesmos oriundos da aludida transferência. Assim, e tão somente porque a pretensão envolve direito de terceiros alheios ao presente feito, concedo o prazo singular de 05 (cinco) dias para que a parte executada apresente maiores comprovações de suas alegações quanto à origem de tais valores, o que pode ser feito, por exemplo, com a juntada da decisão que determinou a aludida transferência no Cumprimento de Sentença de autos n.o 0734001-34.2019.8.07.0001, a procuração outorgada por sua cliente constando poderes para receber e dar quitação e, especialmente, o extrato da conta bancária onde tais valores foram indisponibilizados. Apresentados novos documentos, abra-se vista à parte exequente por igual prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos para apreciação.” (ID 160671639 - g.n.) O agravante foi intimado para dar cumprimento à referida decisão em 5 de junho de 2023 (ID 161133794), mas não atendeu a determinação no prazo legal. De fato, verifica-se que o recorrente se manifestou intempestivamente, apenas em 29 de junho de 2023 (ID 163773052). Novamente seria o caso de julgar liminarmente improcedente a impugnação à penhora. Contudo, mais uma vez, o Juiz foi cooperativo e tolerante com o agravante, e apesar de ressalvar a negligência na condução do processo e a perda do prazo processual, procedeu ao julgamento da impugnação a penhora, com análise dos documentos apresentados, para rejeitar a arguição, por falta injustificada da apresentação de extrato bancário, necessário para aferir se a penhora efetivamente incidiu sobre valores de terceiros ou sobre valores protegidos por causa de impenhorabilidade. Confira-se, a propósito, os fundamentos da decisão agravada: “Prefacialmente, observo a manifesta intempestividade da juntada da documentação pela parte executada, em descumprimento às determinações emanadas por este Juízo. Nos termos do despacho de id. 160671639, fora concedido o prazo adicional de 05 (cinco) dias para que a parte executada comprovasse suas alegações de que o valor de R$ 21.911,05 pertenceria a uma de suas clientes. O prazo foi concedido em caráter de excepcionalidade, não havendo correspondente na legislação processual, exclusivamente por ser tratar de verba supostamente pertencente a terceiro estranho ao objeto dos autos. Uma vez que o aludido despacho foi disponibilizado no DJe em 05/07/2023 e o prazo concedido à parte executada teve início no dia seguinte, em 06/06/2023, o termo final ocorreu em 13/06/2023. Contudo, a executada veio se manifestar apenas em 29/06/2023. Ainda que por equívoco o sistema do PJe tenha registrado um prazo de 15 (quinze) dias à parte executada - por se tratar do padrão concedido às partes - fato é que o despacho foi explícito ao conceder-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, inclusive reforçando o teor de excepcionalidade da situação constatada nos autos. Assim, em razão da intempestividade da manifestação da parte executada, a documentação superveniente por ela juntada sequer deve ser objeto de conhecimento deste Juízo. Ainda que assim não o fosse, verifica-se que a executada não logrou êxito em comprovar que os valores indisponibilizados nestes autos pertenceria a uma de suas clientes. A documentação supervenientemente juntada, correspondente a peças processuais de um processo no qual atuou, comprova apenas que uma de suas clientes teria recebido um valor de R$ 21.911,05 através de transferência a conta bancária de titularidade de seus patronos. Contudo, a parte executada não juntou um documento essencial, a saber, o extrato da conta bancária em que ocorrido o bloqueio determinado nestes autos, imprescindível para demonstrar que tal indisponibilidade recaiu justamente sobre esses valores pertencentes a terceira estranha aos autos. Mais uma vez, o despacho de id. 160671639 mencionou expressamente a necessidade de ser juntado aos autos "especialmente, o extrato da conta bancária onde tais valores foram indisponibilizados" - o que não foi cumprido pela parte executada. Assim, não foi cabalmente comprovado que a quantia de R$ 21.911,05 indisponibilizada nos autos não pertenceria à parte executada, mas a uma de suas clientes. Da mesma forma, não restou comprovado que a quantia restante, de R$ 1.863,45, tratar-se-ia de verba correspondente a honorários advocatícios e que, portanto, seria de natureza impenhorável. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada...” (g.n.) Não merece censura a decisão agravada quanto à análise da prova apresentada pelo agravante, pois, de fato, o recorrente não comprovou a alegação de que a penhora efetivamente incidiu sobre valores destinados à uma de suas clientes, ou que o restante estaria abrangido por impenhorabilidade salarial, pois se recursa reiteradamente a exibir em Juízo o extrato da conta bancária onde incidiu a penhora de valores. O recorrente comprovou apenas que houve o depósito de valores na conta do escritório de advocacia, para pagamento de JULIANA DE ANDRADE VIANA, nos autos, do Cumprimento de Sentença de n°0734001-34.2019.8.07.0001, mas não comprovou que a penhora efetivamente incidiu sobre esse montante, o que seria possível aferir somente pela apresentação de extrato de movimentação bancária. Não prospera a legação de que a exigência do extrato bancário seria medida excessiva ou desarrazoada, sustentada pelo recorrente sob alegação de que haveria “...cronologia clara, lógica e indiscutível revela que os valores, que se encontravam no escopo do alvará, foram transferidos para a conta da parte agravante antes da constrição judicial”. Mesmo considerando o depósito proveniente do Cumprimento de Sentença de n°0734001-34.2019.8.07.0001 na conta do escritório de advocacia alguns dias antes da apenhora, não é preciso nenhum esforço intelectivo para compreender que apenas pelo extrato bancário seria possível aferir se o montante foi retirado da conta antes da medida constritiva, ou mesmo se haveria saldo bancário antecedente, passível de ser penhorado. E, pela mesma razão, não é possível aferir se o restante da penhora recaiu sobre verba protegida por impenhorabilidade salarial, já que é desconhecida a movimentação bancária, por inercia probatória do recorrente, que tem pleno acesso aos dados de sua conta bancária. Não há mima justificativa para que o agravante se recusasse a presentar o extrato de sua própria conta bancária, que represente o meio hábil para comprar as alegações sustentadas na impugnação à penhora, o que, como já distado, era seu ônus processual, nos moldes do art. 854, § 3o, I, do CPC. Nesse mesmo sentido, colaciono ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. (...) (Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.- g.n.) Também não se verifica relevância na argumentação sustentada no recurso a respeito da arguição de prejudicialidade externa ou quanto ao alegado direito de compensação de créditos. Quanto à prejudicialidade externa, trata-se de hipótese de suspensão processual admissível quando a prolação de sentença de mérito deve aguardar o julgamento, em outro processo, de questão passível de afetar o julgamento da causa, conforme expresso no art. 313, V, ‘a’, do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; A arguição de prejudicialidade externa suscitada no recuso se mostra infundada, pois já houve o julgamento do mérito do processo de origem, que tramita em fase de cumprimento de sentença. A mera existência de outro processo movido pelo agravante em face do agravado, vindicando o pagamento de outro crédito, não revela hipóteses de prejudicialidade externa e não justifica a suspensão do processo de execução. Tal medida não seria admissível nem mesmo se o objeto do outro processo envolvesse discussão sobre a obrigação em execução no cumprimento de sentença de origem, conforme expresso no art. 784, § 1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” A esse respeito, confira-se a orientação desta Sexta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A ação de rescisão contratual ajuizada pelo agravante não tem o condão de sobrestar o cumprimento de sentença decorrente de édito condenatório transitado em julgado. 2. Não há se falar em prejudicialidade externa entre as demandas. 3. Consoante se extrai do § 1o do art. 784 do Código de Processo Civil, a execução pode ser proposta e tem curso normal independentemente do ajuizamento de ação relativa ao débito cobrado, verbis: "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução." 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1391154, 07228890320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, também não se constata probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de compensação de créditos. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito, nos termos do art. 368 do CC, se presentes os pressupostos legais. Nesse sentido, confira-se a lição do ilustre civilista Carlos Roberto Gonçalves: “Compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, produz efeitos ispo iure. Independe da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se oponha. No mesmo instante que o segundo crédito é constituído, extinguem-se as duas dívidas. O juiz apenas reconhece, declara sua configuração.” (Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, 6a Edição, editora Saraiva, pag. 328) Analisando os respectivos requisitos legais, afere-se que para que seja permitida a compensação, é necessária a constatação de crédito recíproco, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os arts. 368 e 369 do CC, confira-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Na hipótese em apreço, afere-se que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, já que o agravante não apresentou crédito dotado de certeza e exigibilidade em face doso agravados. Com efeito, a obrigação que o recorrente alega ser passível de compensação deriva da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios no 0726303-69.2022.8.07.0001, que ainda tramita na fase de conhecimento. Assim, em razão da pendência de resolução judicial sobre a subsistência e extensão do crédito alegado pelo agravante, não se verifica exigibilidade e certeza da obrigação, o que elide a possibilidade de compensação, por falta dos pressupostos do art. 369, do CC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. MULTA E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 03. A compensação tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis (art. 369 do CC). Sendo assim, e conforme acertadamente afirmado pelo Magistrado singular, a compensação somente é viável quando há reciprocidade de créditos e dívidas dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese não configurada no caso concreto. 04. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1233084, 07254134120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS. DESCUMPRIMENTO DE AVENÇAS. MULTAS CONTRATUAIS. DÉBITOS E CRÉDITOS RECÍPROCOS. PENHORA DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DE UMA DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) Demonstrado nos autos que um dos débitos pende de liquidação judicial, inviável se revela a compensação e, por consequência, a penhora de crédito pretendida. (Acórdão 1147200, 07199297920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos demais argumentos deduzidos no recurso a respeito do Processo no 0726303-69.2022.8.07.0001, volvidos à obtenção de suspensão da execução, cumpre consignar que não são objeto do presente feito, e que, se o recorrente pretende obter arresto dos valores penhorados neste processo em razão da outra ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, deve postular tal medida naquele processo Por fim, em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, volvida a pronta restituição dos recursos penhorados ao agravante, cumpre registrar que é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator